Tribunal: TCU
Processo: 005.287/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3258/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.287/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Altair de Oliveira Sacramento (XXX.278.027-XX); Ana Cristina Olimpio Sacramento (XXX.491.967-XX); Helena Soares Barreiros (XXX.097.377-XX); Jovita Marlene da Conceicao (XXX.410.837-XX); Lucas Lopes Espinheira (XXX.206.987-XX); Maria das Gracas Mangueira (XXX.906.047-XX); Regina Soares Barreiros (XXX.792.267-XX); Vania Maria Pereira Rocha (XXX.037.294-XX); Vania Olimpio Sacramento (XXX.567.187-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.